Tribunal: TJSP
Processo: 0005444-98.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma – Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial civil em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Crime praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma – Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuações relevantes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência específica de Ivaldo Luiz (1/6). Ausência de irresignação do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Duas causas de aumento. Acréscimos no coeficiente de 3/8. Razoabilidade e proporcionalidade – Diminuição da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigo 44, I e II; e 77, caput, I e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Pleito de recurso em liberdade deferido na sentença – Apelos desprovidos.